Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-52.2026.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000345-52.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBIANA DA SILVA CAMPOS - CPF: 012.175.431-63 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO. REALIZAÇÃO DA COLETA DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATRASO NA INSERÇÃO DO RESULTADO PELO LABORATÓRIO CREDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO CONDUTOR. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração, inexigibilidade de multa e liberação da renovação da CNH. A recorrente, motorista profissional, sustenta que realizou a coleta do exame toxicológico dentro do prazo legal de 30 dias após o vencimento da habilitação, tendo sido prejudicada pelo atraso do laboratório credenciado na inserção do resultado no sistema e pelo recesso administrativo do DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da coleta do exame toxicológico dentro do prazo legal afasta a incidência da penalidade prevista no art. 165-D do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) estabelecer se o atraso do laboratório credenciado ou dificuldades operacionais da Administração podem ser imputados ao condutor para justificar a aplicação da penalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coleta da amostra para o exame toxicológico foi realizada dentro do prazo de 30 dias após o vencimento da CNH, fato comprovado pelo relatório toxicológico constante dos autos.

4.

A penalidade prevista no art. 165-D do CTB incide apenas quando o condutor deixa de realizar o exame toxicológico dentro do prazo legal, hipótese não configurada no caso.

5.

Os laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito são responsáveis pela inserção do resultado do exame no sistema RENACH, nos termos da Resolução CONTRAN nº 923/2022.

6.

A demora na comunicação do resultado pelo laboratório credenciado e eventuais dificuldades operacionais do órgão de trânsito não podem ser atribuídas ao condutor que cumpriu tempestivamente sua obrigação.

7.

A aplicação automática da penalidade, sem considerar a ausência de culpa da condutora, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando nulo o ato administrativo por vício de motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização da coleta do exame toxicológico dentro do prazo legal afasta a incidência da penalidade prevista no art. 165-D do CTB.

2.

O atraso do laboratório credenciado na inserção do resultado no sistema RENACH não pode ser imputado ao condutor que cumpriu tempestivamente a obrigação legal.

3.

A aplicação de penalidade administrativa sem análise das circunstâncias concretas e da ausência de culpa do administrado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

A Recorrente, motorista profissional, alega que foi impedida de renovar sua CNH e multada injustamente. Sustenta que sua habilitação venceu em 30/11/2025 e que, ao tentar cumprir a exigência do exame toxicológico, foi prejudicada pelo atraso do laboratório e pelo recesso de fim de ano do DETRAN-MT, não tendo culpa pelo descumprimento do prazo legal.

O Recorrido, em contrarrazões, defende a legalidade do ato, afirmando que a responsabilidade pela realização do exame dentro do prazo é exclusiva da condutora, estando correta a aplicação da multa prevista no art. 165-B do Código de Trânsito Brasileiro.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000345-52.2026.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Robiana da Silva Campos

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Da análise dos autos, verifico que a CNH da autora venceu em 30/11/2025, o que lhe garantia um prazo para regularização até 30/12/2025. O exame toxicológico (ID 368778896) demonstra que a data da coleta da amostra foi realizada em 29/12/2025 e o laudo emitido em 30/12/2025:

Conforme acima colacionado, é incontroversa a realização do exame
antes
de se findar o prazo administrativo. A lei concede o prazo de 30 dias para regularizar a situação, incluindo a realização do exame toxicológico. O documento de Id. 368778896 (Relatório Toxicológico) é claro ao registrar que a "Data de Coleta da Amostra" foi em 29/12/2025.

A multa prevista no art. 165-D se refere ao condutor que deixa de realizar o exame toxicológico dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o que não é caso.

É necessário esclarecer que o laboratório é uma entidade privada credenciada e autorizada pelo próprio sistema de trânsito para executar uma etapa obrigatória do processo de habilitação e que o envio do resultado do exame é de responsabilidade do laboratório, o qual insere a informação no sistema do SENATRAN, que o vincula ao RENACH do condutor.

A Resolução CONTRAN nº 923, de 28 de março de 2022 que dispõe sobre o exame toxicológico de larga janela de detecção, em amostra queratínica, para a habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E, decorrente da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015 prevê que:

Art. 4º O exame toxicológico somente poderá ser realizado por laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

(...)

Art. 9º Os laboratórios devem entregar ao condutor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da coleta, laudo laboratorial detalhado, em meio físico ou digital, em que conste a relação de substâncias testadas, seus respectivos resultados, bem como inserir o resultado do exame no sistema RENACH.

Portanto, qualquer demora na comunicação do resultado pelo laboratório credenciado ou dificuldades operacionais decorrentes do recesso de fim de ano do próprio órgão de trânsito não podem ser imputadas à cidadã que cumpriu sua obrigação a tempo. A Administração, ao criar a exigência e credenciar os prestadores, assume a responsabilidade pela eficiência do sistema como um todo.

A aplicação da penalidade de forma automática, sem analisar a ausência de culpa da condutora, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando o ato administrativo nulo por vício de motivo.

Assim, demonstrado que a condutora realizou a coleta do material para o exame dentro do prazo legal de 30 dias após o vencimento de sua CNH afasta a incidência da penalidade prevista no art. 165-D do CTB.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
declaro
a nulidade do Auto de Infração nº OX0015313 e, por consequência, a inexistência do débito de R$ 1.467,35, bem como
determino
que o DETRAN/MT, proceda à imediata liberação do processo de renovação da CNH da Recorrente, afastando qualquer óbice decorrente da referida multa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026